Tribunal: TJMT
Processo: 1004739-51.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004739-51.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 930.462.431-20 (EMBARGANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por MARCIO HENRIQUE LOURENCO DOS SANTOS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1004739-51.2016.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO” onde litiga com CAIXA SEGURADORA S/A perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 75827980 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 77250013 que há omissão, haja vista que houve um equivoco quanto as datas da ciência inequívocas da invalidez do Embargante o que levou insurgir em prescrição para o recebimento do seguro em questão, devendo, portanto, ser sanada. Fica prequestionada a matéria ventilada no presente Recurso de Embargos de Declaração requerendo se manifestem Vossas Excelências expressamente sobre o assunto bem como profiram decisão nos termos do artigo 206, § 1º, do Código Civil, e Súmulas nºs 07, 101 e 278 do STJ de modo a demonstrar, em caso de julgamento diverso do pretendido, a distinção entre o posicionamento deste sodalício com a jurisprudência elencada pelo Recorrente, mormente no que se refere ao recente entendimento do STJ a fim de viabilizar eventuais recursos a instância extraordinária.

Contrarrazões sob ID. 78343458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A tese recursal funda-se na alegada inadimplência da parte recorrida e inocorrência de prescrição.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO ajuizada por MARCIO HENRIQUE LOURENÇO DOS SANTOS, ora recorrido, em face de CAIXA SEGURADORA S/A, ora recorrente, em que informa ter contratado um Seguro de Proteção Pessoal com início de vigência em 12 de setembro de 2011 (dois mil e onze), com “coberturas para morte natural ou acidental, indenização especial por morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e cobertura doença grave crônica estágio avançado.”

O Magistrado singular julgou a presente demanda parcialmente procedente.

Irresignado, a parte apelante recorre suscitando ocorrência de prescrição, tendo em vista o lapso temporal entre a ciência da invalidez e o ajuizamento desta demanda.

Compulsando as provas carreadas nos autos, observo que a prova mais antiga da ciência da parte autora quanto a sua invalidez e incapacidade física ensejadora da presente demanda remonta a data de 26 de outubro de 2015 conforme laudo médico indexado à petição inicial (ID. Num. 48912245), todavia, este processo foi distribuído somente em 18 de novembro de 2016, portanto, mais de um ano após a ciência de sua condição.

A justificativa da parte apelada que somente cientificou-se da sua incapacidade através da perícia judicial não merece respaldo, uma vez que o próprio requerente demandou contra a recorrida sustentando desde os primórdios sua condição física, inclusive juntando provas de suas alegações.

O STJ inclusive sumulou a matéria quanto o termo inicial em voga:

“SÚMULA N. 278. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, é de 1 ano e começa a fluir da data em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916 (correspondente ao art. 206, § 1º, II, do CC⁄2002), a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano, contado da data em que tiver conhecimento inequívoco.

Nesse sentido:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1 o Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:”

Ainda:

“SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO ANUAL PARA QUAISQUER PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR. 1. Esta Corte Superior não se defrontou, ainda, com a relevante tese engendrada pela recorrente, no sentido de que é anual o prazo da prescrição em todas as pretensões que envolvam segurado e segurador. 2. Agravo interno provido, para possibilitar o julgamento dos recursos especiais pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1303374 ES 2012/0007542-1 - Data de publicação: 11/04/2017)

A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso mesmo, pode ser declarada a qualquer tempo por qualquer juiz ou tribunal, independentemente de arguição do interessado.

Imprescindível salientar que a prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte credora.

Assim, o prazo prescricional para a presente ação se encerrou, sem que houvesse operado sua interrupção.

Dessa forma, resta consumado o direito do autor.

Ademais, friso que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada A QUALQUER MOMENTO inclusive de ofício.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de reconhecer a prescrição consumada no presente caso. Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso mesmo, pode ser declarada a qualquer tempo por qualquer juiz ou tribunal, independentemente de arguição do interessado.

O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, é de 1 ano e começa a fluir da data em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade.

A justificativa do segurado que somente cientificou-se de sua incapacidade através da perícia judicial não merece respaldo, uma vez que o próprio requerente demandou contra a recorrida sustentando desde os primórdios sua condição física, inclusive juntando provas de suas alegações.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021